Tribunal: TJMT
Processo: 1029689-55.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029689-55.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), DOUGLAS GUIMARAES JANTARA - CPF: 038.636.081-27 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA (IMPETRADO), JOSE BETTE BENTO - CPF: 766.537.062-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1029689-55.2024.8.11.0000

PACIENTE: DOUGLAS GUIMARAES JANTARA
IMPETRANTE: TIAGO JOSE LIPSCH

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE RÉU FORAGIDO. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PARIDADE DE ARMAS NÃO VIOLADOS. PRISÃO PREVENTIVA. RENITÊNCIA NA PRÁTICA DELITUOSA E GRAVIDADE CONCRETA. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor de réu acusado de homicídio qualificado, alegando nulidade processual pelo indeferimento de interrogatório por videoconferência, enquanto a testemunha de acusação foi ouvida remotamente. Questionada também a manutenção da prisão preventiva e requerida sua substituição por cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

São três as questões em discussão: (i) saber se a negativa de interrogatório do réu por videoconferência constitui cerceamento de defesa; (ii) verificar se houve violação ao princípio da paridade de armas; e (iii) avaliar a adequação da manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

Não há constrangimento ilegal no indeferimento de interrogatório por videoconferência de réu foragido, que contribuiu para o vício apontado, conforme entendimento consolidado do STF e STJ.

A utilização de videoconferência para testemunha ausente da comarca não fere a paridade de armas, tratando-se de medida justificada e prevista em lei.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do crime, evidenciada por elementos como a renitência na prática delituosa e o modo de execução do homicídio, além da necessidade de garantia da ordem pública.

A análise dos fundamentos da prisão preventiva já foi objeto de decisão anterior, não se admitindo a reiteração do pedido sem fatos novos.

IV. Dispositivo e tese

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada

Tese de julgamento
: "1. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de interrogatório por videoconferência de réu foragido, em conformidade com os princípios da boa-fé e da lealdade processual. 2. A prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta do delito e na reiteração criminosa constitui medida proporcional e adequada. 3. Não se conhece da impetração quando reitera os pedidos de ação anterior.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 185, 312, 313, I e 400.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 238659 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, AgRg no HC 911.661/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1029689-55.2024.8.11.0000

PACIENTE: DOUGLAS GUIMARAES JANTARA
IMPETRANTE: TIAGO JOSE LIPSCH

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

Douglas Guimarães Jantara
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Aripuanã, ocasionado na ação penal n.
1000902-43.2024.8.11.0088.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente responde pelo crime de homicídio qualificado; 2) “
é imperiosa a declaração de nulidade da audiência de instrução”, pois “a magistrada indeferiu o pedido de interrogatório do paciente por videoconferência durante a própria audiência, mesmo estando o réu já conectado ao sistema, pronto para participar. Esse indeferimento, realizado sem qualquer motivação sólida, configura claro vício processual
”; 2) “
ao indeferir o interrogatório, enquanto simultaneamente permitiu a oitiva de uma testemunha de acusação por videoconferência, é não apenas contraditória, mas também evidencia uma flagrante violação ao princípio da igualdade de armas. Quando a acusação é favorecida com a videoconferência e o réu tem esse direito negado, cria-se um desequilíbrio processual que fere de morte o direito de defesa
”; 3) “
impedir o réu foragido de ser interrogado por videoconferência constitui flagrante violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório”;
4) “
a manutenção de sua prisão preventiva não encontra justificativa razoável ou proporcional. Desde o início das investigações, Douglas cooperou espontaneamente com as autoridades, se apresentando voluntariamente, entregando a arma do crime e fornecendo informações detalhadas que contribuíram para o esclarecimento dos fatos
”; 5) podem ser impostas cautelares alternativas.

Amparado nesses argumentos, almeja a concessão da ordem para suspender a “
marcha processual e a audiência designada para o dia 13 de novembro de 2024
” e a “
revogação imediata da prisão preventiva
”

(Id. 246794168 - pág. 1-12).

A liminar foi indeferida (Id. 246905691 - pág. 1-5) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 247791187 - pág. 1-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento da impetração no ponto em que sustenta a ilegalidade do cárcere; quanto à tese remanescente, pela denegação da ordem (Id. 253055171 - pág. 1-9).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1029689-55.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputa ao paciente o crime de homicídio qualificado e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 17 de abril de 2024, por volta das 21h20min, em via pública, especificamente na Rua Anete Terezinha Zorzi Ferreira, em Aripuanã/MT, o denunciado DOUGLAS GUIMARÃES JANTARA, consciente e de forma voluntária, imbuído de
animus necandi
(vontade de matar), causou os ferimentos que foram causa posterior da morte da vítima José Bette Bento, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de uma arma de fogo, conforme Boletim de Ocorrência n. 2024.114778, Laudo Pericial e mapa para localização de lesões id. 154458190 e demais elementos coligidos aos autos.

Restou apurado que em momento anterior aos fatos a vítima havia se recusado a realizar o pagamento de R$ 400,00 pela consumação no estabelecimento Dalas Bar, o que causou uma discussão que envolveu a vítima e o acusado, resultando na expulsão da vítima do local.

Após alguns minutos, a vítima retornou ao estabelecimento portando uma arma de fogo (Garrucha Cal. Calibre 32) e iniciou uma nova discussão entre as partes, incluindo com a proprietária do comércio, Sra. Queila, a qual foi agredida pela vítima, somente cessando as agressões quando terceiros intervieram e retiraram a arma de fogo da vítima.

Após ser desarmada, a vítima foi até o seu veículo para deixar o local, momento em que o acusado, na posse de arma de fogo, direcionou-se até o veículo da vítima e efetuou 9 disparos de arma de fogo (Pistola Taurus, brasil - Cal. .380) contra a vítima que estava em seu interior, com a intenção de ceifar a sua vida.

Em razão dos disparos efetuados pelo denunciado a vítima veio a óbito, conforme laudo id. 154458190.

O crime foi cometido: (i) por motivo fútil, em razão de o acusado ter matado a vítima por uma discussão prévia motivada pela recusa da vítima em efetuar o pagamento de sua consumação no estabelecimento Dalas Bar; (ii) com emprego de meio que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, vez que o denunciado efetuou 9 disparos contra o veículo da vítima, que estava desarmada e de costas para o denunciado, o que impossibilitou que o ofendido pudesse se defender.
(AP – Id. 15689365).

Na audiência de instrução processual, ocorrida em 14-10-2024, o pedido de interrogatório, por videoconferência, restou indeferido sob os seguintes termos:

Inicialmente, as partes foram devidamente cientificadas sobre a utilização do registro audiovisual, sendo advertidas acerca da vedação de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo, em conformidade com o art. 133 da CNGC.

Antes do início da audiência, verificou-se a existência de um pedido pendente de análise, conforme Id. 171673335. Deste modo, procedeu-se à inquirição.

Denota-se que o
acusado DOUGLAS GUIMARÃES JANTARA ingressou em audiência de instrução e julgamento através do link, no entanto, pela magistrada foi negado a possibilidade de este acompanhar a solenidade, ainda que por vídeo, uma vez que
o réu se encontra foragido
(mandado de prisão preventiva em aberto) e, portanto, não seria possível auferir a sua real identidade, além de ser uma violação ao princípio da boa-fé objetiva e um desprezo às determinações judiciais.

[...]

No mais, este juízo condicionou a participação do acusado à sua apresentação em juízo ou à delegacia mais próxima, se dispondo, inclusive, a suspender o ato para tal providência fosse adotada, contudo, a defesa técnica não manifestou interesse nesses termos.

Sendo assim, a audiência prosseguiu
.
[...]
(Id. 246794170 - Pág. 165-169
).

Ao reverso do alegado pelo impetrante,
não
constitui cerceamento do direito de defesa o indeferimento do interrogatório, por videoconferência, quando o réu está foragido, conforme assente entendimento do STF:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO QUE POSSUI ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA INDEFERIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. Não há dúvida de que o acusado tem direito a ser ouvido na instrução criminal (CF, art. 5º, LV; CPP, arts. 185 e 400); entretanto, o exercício desse direito ocorrerá nos termos da legislação processual penal, e não segundo a vontade exclusiva do réu.
E, no presente caso, a participação do paciente na audiência de instrução em nenhum momento foi obstada pelo Juízo de origem, apenas lhe foi negado o meio de oitiva escolhido pela defesa (por videoconferência) em decorrência da condição de foragido do réu.

2. Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção (CPP, art. 565).

3.
Paciente devidamente assistido pela sua defesa técnica quando da realização da audiência de instrução ora impugnada, respeitando, assim, o princípio da ampla defesa e do contraditório.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF, HC 238659 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15-4-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-4-2024 PUBLIC 17-4-2024).

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RÉU FORAGIDO. PRETENDIDA REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. INADEQUAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DO PACIENTE PARA O VÍCIO APONTADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.

1.
Não caracteriza nulidade a ausência de interrogatório de réu que deixe voluntariamente de comparecer a audiência, dada a situação de foragido.

2. Ninguém pode arguir vício para o qual contribuiu, com violação aos deveres da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, sob pena de se beneficiar da própria torpeza (CPP, art. 565).

3. Agravo interno desprovido.
(STF, HC 229714 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 26-2-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 2-4-2024 PUBLIC 3-4-2024)

Neste mesmíssimo sentido, é o posicionamento do STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. PACIENTE FORAGIDO. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JURISPRUDÊNCIA DAS DUAS TURMAS CRIMINAIS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

4.
A jurisprudência desta Corte não admite a realização de interrogatório por videoconferência de réu foragido, em razão do risco de fragilização do processo penal e da boa-fé objetiva nas relações processuais
. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 921.931/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO CRIMINAL. RÉU FORAGIDO, PLEITO DE REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO POR MEIO AUDIOVISUAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPREENSÃO DO PRETÓRIO EXCELSO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Sobre o tema, "[a] jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de
não ser possível o reconhecimento de nulidade na não realização de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos
, não sendo legítimo que o paciente se aproveite dessa situação para ser interrogado por videoconferência, o que configuraria verdadeiro desprezo pelas determinações judiciais, uma vez que deveria estar preso. Em outras palavras, 'a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza'" (AgRg no HC n. 825.382/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 22/9/2023). [...]
STJ, AgRg no HC n. 911.661/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024).

Ressalto, ainda, que não procede a tese defensiva de violação da “paridade de armas”, uma vez que
“desde o Decreto n. 5.015/2004, que introduziu no Brasil a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, está prevista a utilização da videoconferência. Especificamente no Código de Processo Penal, a Lei n. 11.900, de 8/1/2009, passou a admitir, em algumas situações, o interrogatório e a inquirição de testemunhas por meio de recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. [...]”
(STJ, RHC n. 150.203/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 21/9/2021).

Ademais, como ressaltou a Procuradoria-Geral de Justiça,
“
a única testemunha ouvida nesta modalidade
não estava na comarca no dia da audiência
” (Id. 253055171 - pág. 8), o que justificou a medida.

Some-se a isso que o paciente somente não foi inquirido por videoconferência dada sua condição de
foragido
, inexistindo favorecimento à acusação.

Aliás, se o paciente pretende ser ouvido nos autos da ação penal de origem, nada obsta que ele se apresente à autoridade policial, e seja realizado seu interrogatório, caso ainda não tenha sido encerrada a instrução criminal, obviamente.

Também não há constrangimento ilegal na prisão preventiva ordenada.

A segregação atendeu aos reclamos do Ministério Público e está justificada na
gravidade concreta da conduta
e na
reiteração delitiva do paciente
,
verbis:

[...]

No tocante ao
‘periculum libertatis’
,

verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, considerando
a gravidade do crime cometido
, bem como que, pelo vídeo anexado aos autos (id. 153128294), é possível verificar, aparentemente, que a vítima já estava desarmada e tinha intenção de deixar o local, pois já estava com o seu veículo em movimento quando foi alvejada pelo suspeito, o que demonstra que as pessoas ali presentes não estavam mais sob perigo
.

Além disso, conforme se extrai de id. 153096321,
o acusado ostenta uma ficha criminal com vários processos
, sendo que, inclusive, responde a alguns processos criminais que tramitam na comarca de Brasnorte, sendo eles: tentativa de homicídio (0002581- 69.2018.8.11.0100), receptação (0000020-38.2019.8.11.0100) e furto (0000193- 62.2019.8.11.0100), sendo evidente a sua periculosidade e o risco que sua liberdade traz para a sociedade.

Além disso, cumpre ressaltar que o crime de homicídio qualificado se enquadra na hipótese do art. 313, inciso I, do Código de Processo e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no presente caso, não se mostra adequada.

Ante ao exposto, levando em consideração o disposto nos art. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal,
decreto a prisão preventiva
do representado
DOUGLAS GUIMARAES JANTARA,
qualificado nos autos, para garantia da ordem pública e social, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

[...]
(Id. 246794171 - pág. 2-5).

Com efeito, a gravidade diferenciada do crime, extraída de elementos concretos do caso, somado à existência de registros penais desabonadores, constitui fundamento bastante para a prisão preventiva.

Nesse sentido:

[...] Inexistente constrangimento quanto à fundamentação do decreto prisional, pois se demonstrou o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade à ordem pública, ressaltando a gravidade concreta do delito e a reiteração delitiva, em razão da suspeita de envolvimento com diversos delitos de homicídio ocorridos na localidade, com modo de execução semelhante, em disputas entre facções criminosas pelo tráfico de drogas na região. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 196.620/MA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024).

[...] No caso, as circunstâncias inscritas nos autos compõem cenário que demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, dado o risco de reiteração e gravidade concreta da conduta colhida dos autos, verificada pelo modo de execução do crime. Segundo consta dos autos, o paciente, em comparsaria com membros de organização criminosa, teria matado a vítima em razão de ela ter se recusado a participar da organização voltada ao tráfico de drogas e ter passado a integrar a Secretaria de Segurança Pública, na condição de estagiário. Para o cometimento do delito, os agentes teriam atraído a vítima para local previamente designado e, fingindo ser policiais, foi colocada em um automóvel e depois morta e ocultado o seu cadáver. Prisão mantida para resguardar a ordem pública. Julgados do STJ. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 865.251/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023).

Ademais, não se pode olvidar que os fundamentos que sustentam a ordem de prisão foram anteriormente enfrentados pela Primeira Câmara Criminal, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1012108-27.2024.8.11.0000, ocorrido em 7-7-2024, cuja ordem foi, à unanimidade, denegada, ficando assim ementado:

HABEAS CORPUS – ART. 121, § 2ª, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL – LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA OU DE TERCEIROS – ANÁLISE QUE DEMANDA INCLUSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – INADEQUAÇÃO NA VIA ELEITA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – COMPATIBILIDADE DO CÁRCERE COM A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
As teses de que o agravante não tinha a intenção de matar a vítima e agiu em legítima defesa consistem em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. Assim, as provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão”
(STJ, AgRg no HC n. 894.873/SP).

O modo como o crime foi cometido – 9 (nove) disparos contra a vítima, que, ao que tudo indica, encontrava-se desarmada e dentro do carro, após manifestar a intenção de deixar o local onde uma discussão trivial ocorreu – expõe a gravidade concreta da conduta, que legitima a prisão cautelar.

“A periculosidade do acusado, demonstrada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes”
(STJ, AgRg no HC n. 833.860/RJ).

“
A prisão
preventiva
não é incompatível com o princípio fundamental da
presunção
de
inocência,
mormente quando a aplicação da medida está alicerçada em elementos concretos, conforme

demonstrado no quadro fático delineado nestes autos”
(STJ, AgRg no HC 661.930/SP).

“
O comparecimento espontâneo do acusado, por si só, não é motivo suficiente para a revogação da segregação cautelar se presentes seus requisitos. Precedentes
”
(STJ, AgRg no HC n. 780.334/SP).

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão
.

Assim, não comporta conhecimento a tese segundo a qual manutenção do cárcere é desproporcional, por se tratar de mera reiteração.

Confira-se:

[...] A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não se admite a reiteração de habeas corpus, quando a matéria já foi decidida em mandamus anterior, sendo incabível novo exame de questões já decididas de forma definitiva. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 939.498/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024).

[...] A tese relativa aos fundamentos que ensejaram a prisão preventiva foi analisada perante o colegiado a quo em impetração anterior, razão por que reconhecida a reiteração de pedido, destacando-se a ausência de fato novo que justificasse nova análise. Todavia, o recorrente não instruiu os autos com o acórdão que examinou os fundamentos da preventiva aqui impugnados. No presente agravo regimental, uma vez mais deixou-se de acostar aos autos o referido documento, o que, a toda evidência, impede o exame da tese suscitada. [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 193.275/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço parcialmente
da impetração e, nessa parte,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024